Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE. IRDR 21. PRECLUSÃO. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por entender a ocorrência de preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve a preclusão da matéria alegada pelo agravante exceção de pré-executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É consabido que a exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova.
4. No caso em exame, a parte agravante suscita em exceção de pré-executividade a ilegitimidade ativa da exequente, por aplicação da tese firmada no IRDR 21.
5. A ilegitimidade se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Juízo e passível de ser suscitada em exceção de pré-executividade.
6. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que não ocorre preclusão quanto a matérias de ordem pública no âmbito do cumprimento de sentença contra o ente federado, desde que o tema não tenha sido anteriormente objeto de decisão expressa.
6.1. Enquanto não houver pronunciamento judicial concreto sobre o tema, permanece viável sua apreciação, inclusive nos cumprimentos de sentença movidos contra a fazenda pública e ainda que já tenha ocorrido o levantamento de parcela incontroversa.
7. Em não tendo sido a matéria em voga objeto de apreciação específica pelo Juízo de origem, inocorrente a preclusão da questão. Por esse motivo, necessária a revogação da decisão recorrida, para que outra seja proferida, com a análise das questões suscitadas em exceção de pré-executividade.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão revogada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803.
Jurisprudência relevante citada: REsp no 2.045.492/RJ de relatoria do Ministro Teodoro Silva Santos na Segunda Turma do STJ.